Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEVEDOR. SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA DE MONTANTE DE FATURAMENTO MENSAL. DÍVIDA PESSOAL DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO “INVERSA” DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora do montante do faturamento mensal auferido pela sociedade empresária Don Fondue Comércio de Alimentos Ltda.
2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 2.1. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial da expropriação dos bens pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela sociedade devedora. 2.2. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade devedora à ausência de outros bens penhoráveis ou, se o devedor os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.3. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional.
3. A sociedade empresária em questão não integra a relação jurídica processual. 3.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica, nos moldes da regra prevista no art. 133, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.